Tribunal: TJBA
Processo: 8055425-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055425-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OLINDIANARIA CLAUDINEIA SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, STEPHANIE NOYA SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, E § 4º, DO CPC. PRAZO ANUAL. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara da fazenda pública, nos autos de
M
andado de
S
egurança, que manteve a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

2.
O
M
andado de
S
egurança tem por objeto pretensão de nomeação em cargo público, decorrente de aprovação em concurso regido pelo
E
dital nº 1/2022, cuja validade é discutida em ação popular em trâmite perante outro juízo.

3.
A decisão agravada fundamentou a manutenção do sobrestamento na necessidade de aguardar o desfecho definitivo da ação popular, ainda pendente de trânsito em julgado, reconhecendo a existência de causa prejudicial.
A agravante sustentou, em síntese, a ilegalidade da suspensão, sob o argumento de que ultrapassado o prazo máximo de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4º, do cpc, requerendo o prosseguimento do feito.

4.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido, sob o fundamento de que a jurisprudência admite a prorrogação da suspensão.

5.
Interposto agravo interno contra a decisão monocrática, sobrevieram contrarrazões, pugnando-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há uma questão em discussão: saber se é ilegal a manutenção da suspensão do processo, por prejudicialidade externa, após o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC, diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A suspensão do processo, nos termos do art. 313, v, “a”, do Código de Processo Civil, é cabível quando o julgamento do mérito depender da solução de outra causa que constitua questão prejudicial.

9. O § 4º do art. 313 do CPC estabelece prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão, sem prejuízo de avaliação, pelo magistrado, da necessidade de sua manutenção, à luz das circunstâncias concretas.

10. No caso, a pretensão veiculada no mandado de segurança está diretamente condicionada à definição da validade do concurso público, objeto de ação popular já sentenciada em primeiro grau, com declaração de nulidade do certame, ainda pendente de desfecho definitivo.

11. A eventual procedência final da ação popular torna potencialmente inócuo o prosseguimento do mandado de segurança, o que justifica a manutenção do sobrestamento, em prestígio à segurança jurídica e à isonomia.

12. A cassação de medida liminar em sede de suspensão de liminar não implica, por si, a obrigatoriedade de nomeações, limitando-se a restabelecer a possibilidade de atos administrativos discricionários, sem imposição judicial.

13. A jurisprudência do superior tribunal de justiça admite a flexibilização do prazo anual de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC, em compatibilização com os princípios da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional.

14. Não evidenciada a probabilidade do direito invocado, resta afastado o
fumus boni iuris
, o que prejudica a análise do
periculum in mora
.

15. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a suspensão do processo na origem. Agravo Interno prejudicado.

12. Tese de julgamento: É admissível a manutenção da suspensão do processo por prejudicialidade externa, para além do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC, se as peculiaridades do caso concreto apontarem a necessidade de preservação da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 2.039.989/MG, TERCEIRA TURMA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8055425-84.2025.8.05.0000 em que é agravante
OLINDIANARIA CLAUDINEIA SANTOS NEVES
e agravado
CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI
e outro
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.